Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-33.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-33.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEMILDES DE QUEIROZ SANTANA

Advogado(s)
:
KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção de execução de contrato de seguro, por ausência de título executivo, diante de sinistro relacionado à invalidez. A embargante apontou contradição e omissão no julgado, especialmente quanto à aplicação intertemporal do CPC/2015 e à análise da prova da invalidez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:
(i) incorreu em contradição, ao aplicar o CPC/2015 à execução proposta sob a vigência do CPC/1973;
(ii) foi omisso quanto à alegação de invalidez reconhecida por laudo médico e pelo INSS; e
(iii) deixou de se manifestar sobre a alegada insegurança jurídica e sobre os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição quanto à aplicação da norma processual, pois o acórdão expressamente aplicou o art. 585, III, do CPC/1973, com redação dada pela Lei nº 11.382/2006, vigente à época do ajuizamento da ação.

4. A alegada omissão, quanto à prova da invalidez, não se verifica, pois a decisão enfrentou o ponto, ao afirmar a necessidade de prova pericial, incompatível com o procedimento executivo.

5. Igualmente, a tese de insegurança jurídica foi expressamente enfrentada, com respaldo na jurisprudência consolidada da Corte estadual.

6. A oposição dos embargos busca rediscutir o mérito do julgado, sem apresentar vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

7. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos
.

Tese de julgamento:

"1. A reapreciação do mérito da decisão não é cabível por meio de embargos de declaração, salvo quando configurada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A decisão que enfrenta de forma fundamentada todas as alegações relevantes das partes não pode ser tida como omissa ou contraditória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC/1973, art. 585, III (redação dada pela Lei nº 11.382/2006)
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.10.2013; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000006-33.2015.8.05.0258
, em que figuram como embargante
CLEMILDES DE QUEIROZ SANTANA e como embargada BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator